Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO. NOVA AÇÃO PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento da execução cuja pena foi cumprida integralmente, até o desfecho de ação penal em curso, para futura unificação das reprimendas.
2. Nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84 (LEP), a condenação havida no curso da execução deve ser somada ao restante da pena que está sendo cumprida, para determinação do regime. 3.1. Por consequência lógica, veda-se a unificação se, quando do cumprimento integral da pena anterior, a nova pena ainda não era exequível.
3. No caso dos autos, quando ocorreu o integral cumprimento da reprimenda nos autos 2017.05.1.008648-8 e foi proferida a sentença que declarou a sua extinção, ainda não havia o trânsito em julgado definitivo da nova condenação, tampouco pena exequível, o que obsta a unificação das reprimendas.
4. Recurso conhecido e desprovido.